Tribunal: TJES
Processo: 5030344-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030344-95.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: CLEMENTINO PRINTINI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030344-95.2025.8.08.0035

RECORRENTE: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDO: CLEMENTINO PRINTINI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PESSOA IDOSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
no mês de maio de 2025, foi abordado no interior do estabelecimento da primeira requerida por uma funcionária uniformizada que lhe ofereceu a adesão a um cartão de crédito administrado pela segunda requerida. Relata que forneceu seus dados pessoais e sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a formalização do cadastro, sob a promessa de que o cartão seria entregue posteriormente, o que jamais ocorreu. Contudo, foi surpreendido com o recebimento de uma fatura no valor de R$ 591,27, referente a compras que alega jamais ter realizado, parceladas em três vezes. Afirma que, ao tentar solucionar o problema diretamente com as empresas, não obteve êxito imediato na localização da funcionária e na devolução de seu documento, o que o obrigou a registrar Boletim de Ocorrência policial e a buscar auxílio junto ao PROCON de Vila Velha.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

A) DECLARAR a inexistência e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 591,27 (quinhentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), referente à fatura com vencimento em 01/07/2025 do cartão Carone/Credsystem final 3916, confirmando-se o abono administrativo já efetuado.

B) CONDENAR solidariamente as requeridas DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. a reparação do importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Irresignada, CRED SYSTEM interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
CREDSYSTEM
em face de sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou, solidariamente com a corré DRIFT, ao pagamento de
R$ 4.000,00
a título de danos morais.

A recorrente afirma que o contrato foi celebrado com conferência de documentos e biometria. Entretanto, como bem salientado pelo juízo originário, tais provas não afastam o fato de que o autor foi abordado por preposta que, após colher seus dados, não lhe entregou o cartão, utilizando-os para compras não reconhecidas. A "biometria" colhida em local de venda não isola a hipótese de desvio de conduta dos prepostos ou fraude de terceiros no ato da abordagem.

A defesa invoca o art. 14, §3º, II do CDC, alegando rompimento do nexo causal por fraude. Ocorre que, tratando-se de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), o risco da atividade econômica deve ser suportado pelo fornecedor. Se o serviço não impediu que compras fossem feitas sem o recebimento do cartão pelo titular, há falha evidente no dever de segurança.

Argumenta que o caso configura "mero aborrecimento". Todavia, o autor enfrentou uma "via crucis" administrativa para cancelar um débito indevido. O tempo de vida do idoso é bem jurídico precioso. O valor de
R$ 4.000,00
não é excessivo, servindo ao caráter pedagógico da medida para que as empresas aprimorem seus mecanismos de segurança.

A sentença analisou criteriosamente as provas, identificando o reconhecimento tácito da falha pelas empresas quando estas abonaram o débito administrativamente no PROCON. A tese do desvio produtivo é plenamente aplicável, visto que o autor foi retirado de suas atividades cotidianas para resolver problema a que não deu causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto:

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)